Tribunal: TJES
Processo: 5034440-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034440-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA SOARES
RECORRIDO: CREDIBI FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034440-27.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
VERONICA SOARES

RECORRIDOS:
CREDIBI FOMENTO MERCANTIL LTDA, MULTIBANK RENTABILIZA LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVELIA RELATIVA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto por consumidora idosa e aposentada em face de sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais. A autora alega ter sido vítima de golpe de "falsa portabilidade", sendo induzida a contratar novos empréstimos consignados com instituição financeira e transferir os montantes recebidos, via PIX, para empresa de fomento mercantil, sob a falsa promessa de renegociação de juros. A sentença de origem afastou a responsabilidade do banco, mas condenou a empresa que recebeu os valores ao pagamento de indenização por danos morais, sem determinar a restituição do montante transferido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Verificar se a ausência da instituição financeira em audiência de conciliação implica procedência automática dos pedidos por efeito da revelia.

3 - Analisar a responsabilidade da instituição financeira que creditou regularmente os valores na conta da consumidora.

4 - Deliberar sobre o dever de restituição integral do valor transferido pela consumidora (dano material) à empresa que recebeu o proveito econômico da fraude.

5 - Avaliar a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A revelia no rito dos Juizados Especiais gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pela convicção do magistrado diante da ausência de suporte probatório mínimo das alegações autorais contra o réu revel.

7 - Inexiste falha na prestação de serviço bancário quando o empréstimo é regularmente creditado na conta do cliente e a transferência posterior para terceiros decorre de ato voluntário da própria consumidora, induzida a erro por engenharia social externa aos canais oficiais do banco.

8 - O reconhecimento do ilícito e do engodo na fundamentação sentencial impõe a condenação à restituição do dano material, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa que recebeu os valores via PIX sem lastro contratual legítimo, nos termos do art. 876 do Código Civil.

9 - O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando irrisório a ponto de autorizar a revisão em sede recursal, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no ponto relativo ao dano material, condenando a ré Credibi à restituição simples do valor de R$ 13.458,75, mantendo-se os demais termos da sentença e a improcedência em face do Banco Daycoval.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VERONICA SOARES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Recorrente alega ter sido vítima de golpe de "falsa portabilidade", onde foi induzida a contratar empréstimos consignados com o
BANCO DAYCOVAL
e transferir os valores via PIX para a empresa
CREDIBI
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido contra o Banco Daycoval, por entender que o crédito foi regularmente depositado. Condenou a ré Credibi ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, sem determinar a restituição dos valores transferidos.

No recurso, a autora pugna pela condenação solidária dos réus, cancelamento dos contratos e restituição integral dos valores.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

A questão central cinge-se à responsabilidade civil das instituições financeiras e correspondentes em casos de fraude bancária por vício de consentimento, conhecido popularmente como "golpe da portabilidade".

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos quanto à responsabilidade do banco e ao valor do dano moral, comportando reforma apenas para incluir a restituição do dano material pela ré Credibi, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Da Responsabilidade do Banco Daycoval e da Revelia

A recorrente pretende que se apliquem ao Banco os efeitos da revelia pelo não comparecimento em audiência de conciliação. Entretanto, como corretamente entendeu o magistrado sentenciante, a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos.

Trata-se de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando os fatos alegados não encontram mínima sustentação probatória.

Analisando os autos, observa-se que o Banco Daycoval logrou comprovar a regularidade da contratação eletrônica, mediante selfie e documentos pessoais. O valor foi efetivamente creditado na conta da autora.

No caso, a autora não apresentou provas consistentes de fraude cometida pelo Banco Daycoval. O contrato com a instituição financeira é considerado válido porque o dinheiro foi efetivamente entregue e creditado na conta da consumidora.

O banco não pode ser responsabilizado se o empréstimo foi regularmente creditado e o consumidor, por vontade própria (ainda que induzido a erro por terceiros), transferiu o dinheiro para outra empresa. Não há prova de que os canais oficiais do banco participaram da fraude.

Da Responsabilidade da Credibi e Danos Materiais

No que tange ao dano material, assiste razão à Recorrente.

Uma vez consignado na sentença que a ré Credibi solicitou e recebeu transferências da consumidora sem demonstrar a origem ou ciência dos termos contratuais, a mera condenação em danos morais é insuficiente.

É imperativo que a ré seja condenada a restituir o montante de R$ 13.458,75, corrigido monetariamente, para que se restabeleça o equilíbrio patrimonial da vítima, nos termos do art. 876 do Código Civil (pagamento indevido).

A empresa solicitou e recebeu transferências sob o pretexto de formalizar uma renegociação que nunca ocorreu, assim é evidente o enriquecimento sem causa da ré Credibi, a reparação deve ser integral..

Aplicando-se a lógica de julgados análogos em casos de "falsa portabilidade", a empresa que recebe os valores desviados da vítima deve ser compelida a restituir o montante exato do desfalque patrimonial.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensa portabilidade de empréstimo originário ofertada por suposto preposto do réu que, em verdade, culminou com a contratação de novo empréstimo consignado e depósito do valor mutuado, em favor de estelionatário, configurando o golpe do troco ou da falsa portabilidade – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Inexigibilidade do negócio fraudulento reconhecida - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade - Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora - Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento dos EAREsp nº 676.608-RS – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1064111-67 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 04/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

A sentença de origem reconheceu expressamente que a autora comprovou a realização de PIX para a ré
CREDIBI
no valor total de
R$ 13.458,75
e que a ré não demonstrou a origem legítima ou lastro contratual para tal recebimento.

Uma vez consignado que a empresa solicitou e recebeu transferências sob o pretexto de uma renegociação inexistente, a ausência de condenação à restituição configura enriquecimento sem causa. É imperativo o retorno ao
status quo ante
, devendo a ré ser compelida a devolver o montante exato do desfalque patrimonial, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Do Valor do Dano Moral

Quanto ao valor fixado a título de danos morais (
R$ 4.000,00
), entendo que o montante estabelecido pelo juízo
a quo
mostra-se suficiente e razoável para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida.

O Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece que a revisão só é autorizada quando o montante for exorbitante ou irrisório.

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso em tela, o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se vislumbrando hipótese de valor irrisório que justifique a majoração pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no ponto relativo ao dano material, a fim de:

1 - CONDENAR
a ré
CREDIBI FOMENTO MERCANTIL LTDA
a restituir à autora a importância de
R$ 13.458,75
(treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente aos valores comprovadamente transferidos via PIX. No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, com incidência da taxa SELIC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)